Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-08.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008716-08.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO AMARO DA SILVA - CPF: 510.903.098-72 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008716-08.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1008716-08.2026.8.11.0001

Recorrente:

Sebastião Amaro da Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGUROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos em conta bancária referentes a tarifas bancárias e seguros alegadamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre parte das cobranças impugnadas; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação das tarifas bancárias e dos seguros objeto dos descontos; e (iii) determinar se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças e a existência de autorização válida para os descontos, diante da negativa de contratação pelo consumidor.

5.

A instituição financeira não apresenta contrato ou outro elemento probatório apto a demonstrar a contratação das tarifas bancárias e dos seguros impugnados, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A restituição deve ocorrer de forma dobrada, limitada às cobranças não prescritas, com incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora pela taxa legal a partir da citação.

7.

Os descontos indevidos, nas circunstâncias do caso concreto, não ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo elementos que evidenciem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

Incide a prescrição quinquenal sobre as cobranças anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação em pretensões indenizatórias fundadas em falha na prestação de serviços bancários.

2.

A instituição financeira deve comprovar a contratação dos serviços e a autorização dos descontos impugnados quando o consumidor nega sua contratação.

3.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

4.

A mera realização de descontos indevidos, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1002957-18.2023.8.11.0050, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1002837-95.2020.8.11.0044, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 29.06.2023; TJMT, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05.08.2024; TJMT, N.U 1028549-62.2021.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21.09.2023; STJ, Súmula 479; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n. 01, DJe n. 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008716-08.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1008716-08.2026.8.11.0001

Recorrente:

Sebastião Amaro da Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sebastião Amaro da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição em Dobro Cumulada com Indenização em Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id.

371405899
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

371406350
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, com a consequente condenação à devolução em dobro dos valores correspondentes aos descontos questionados, bem como fixação de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

371406354

): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008716-08.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1008716-08.2026.8.11.0001

Recorrente:

Sebastião Amaro da Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por

Sebastião Amaro da Silva
contra a sentença proferida na presente ação de
Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição em Dobro Cumulada com Indenização em Danos Morais
proposta pela recorrente em face de
Banco Bradesco S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de sua conta bancária, Tarifa Bancária e Seguros, sem que tenham sido contratados, especificamente: Tarifa Bancária–CestaExclusive1- Tarifa Bancária–CestaExclusive- Pacote de Serviços Padronizado Prioritários- Pacote de serviços- Tarifa Cesta Benefício- Tarifas de Saque- Tarifa Emissão de Extrato- Tarifa Cesta Benefício- 2021–Sul América- 2021–Bradesco Auto- 2022–Bradesco Auto- Residencial- seguros Sul América- Bradesco Auto- Residencial.

O banco recorrido, por sua vez, aduz que os descontos são devidos e foram autorizados pela parte recorrente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

Antes de se adentrar ao mérito,
deve ser afastado a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade alegada pela parte recorrida,
uma vez que os fundamentos da sentença foram questionados pelas razões recursais do recurso supracitado.

Quanto à prescrição, observa-se que parte dos pedidos pleiteados pelo recorrente, remonta a período superior a cinco anos do ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Nesse contexto, a prescrição alcança parcialmente a pretensão autoral, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio legal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviços.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA –
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC –
TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC DANO MORAL – CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO . Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10029571820238110050, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2024)

Quanto ao mérito, constata-se que a sentença de

improcedência merece reforma.

O presente processo é regulado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º da referida legislação.

Nessa perspectiva e, conforme o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em tela, a parte autora nega expressamente ter autorizado os descontos realizados e afirma desconhecer sua origem, razão pela qual incumbe à empresa demandada comprovar não apenas a origem dos descontos efetuados, mas também a existência de autorização válida e inequívoca da parte autora para tanto.

Dessa forma, não há margem para presunções por parte do julgador sem que as devidas provas estejam regularmente produzidas nos autos, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. Cabe à parte demandada, portanto, demonstrar de forma clara e documental a legalidade de suas condutas, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SEGURO PRESTAMISTA,
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
E TARIFAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida FLAVIA FLACH VIEIRA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa da Recorrente/Recorrida FLAVIA FLACH VIEIRA em ter contratado e autorizado a cobranças relativa aos serviços bancários objurgados, cabia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da dívida, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a legitimidade

de sua conduta.
3. Apesar da contratação do limite de cheque especial e da cesta básica, o contrato juntado aos autos não demonstra a autorização para cobrança de seguro prestamista,
título
de
capitalização
e demais tarifas, tal como consignado pelo juízo de origem. Por tal razão, impositiva a declaração da inexistência dos débitos e a devolução, em dobro, dos valores comprovadamente
pagos de forma ilegal.
4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002837-95.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro do valor, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a instituição financeira, administradora da conta corrente, participou da relação jurídica de direito material e responde pelos débitos não autorizados, em decorrência do previsto no artigo 14 do CDC.
2
. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “
PAGTO

ELETRON

COBRANCA
PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente
.
3
. Sentença de procedência da ação.
4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código
de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
7. O valor a título de compensação pelo dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, bem como se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal, devendo ser reduzido se verificado excesso.
8. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano moral devem incidir a partir da citação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Diante do mínimo êxito recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito intitulado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”, determinando a devolução dos descontos mensais efetuados de forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos. O apelante pleiteia a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente descontados de sua conta corrente e indenização por dano moral, além da majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor; e (ii) se a situação configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato que autorize os débitos e a inexistência de engano justificável caracterizam má-fé, ensejando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.
4. Os descontos indevidos em conta corrente, sobretudo quando o titular é pessoa idosa e aposentada, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in re ipsa, por afetar diretamente a disponibilidade financeira da parte lesada, violando direitos da personalidade e a dignidade do consumidor
.
5. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a condição socioeconômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor seja realizada em dobro, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Teses de julgamento: “1. A ausência de contrato que autorize débitos em conta corrente enseja a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Os descontos indevidos em conta corrente de pessoa idosa e aposentada configuram dano moral in re ipsa”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 2º, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 43, n. 54 e n. 362; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041.

(N.U 1028549-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

No que tange aos danos morais, apesar dos transtornos decorrentes dos descontos indevidos, a situação narrada não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, razão pela qual não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais reconhece que o mero descumprimento contratual ou a prestação de serviço aquém do esperado não geram, automaticamente, direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, estabelece que "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau, a fim de
condenar o banco recorrido à restituição, de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente
, limitada às cobranças realizadas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição. Sobre os valores a serem restituídos incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso, e juros de mora pela taxa legal, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, a contar da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026